Tribunal: TJSP
Processo: 2072848-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer - Decisão que deferiu a tutela antecipada para determinar a ré a autorizar, no prazo de 24 horas, o procedimento de implante de transcateter de válvula aórtica, nos termos prescritos pelo médico - Inconformismo da ré - Sentença proferida nos autos principais - Perda do objeto por fato superveniente - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2072848-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravado SERGIO CARLOS
GARUTTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072848-53.2020.8.26.0000 C
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2072848-53.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
AGRAVADO: SERGIO CARLOS GARUTTI
JUIZ: ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO NEGREIROS
VOTO No 20.737
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Obrigação de Fazer -
Decisão que deferiu a tutela antecipada para determinar a ré a
autorizar, no prazo de 24 horas, o procedimento de implante de
transcateter de válvula aórtica, nos termos prescritos pelo médico
- Inconformismo da ré - Sentença proferida nos autos principais -
Perda do objeto por fato superveniente - Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível do Foro Central, Comarca da Capital, em
Ação de Obrigação de Fazer proposta por SERGIO CARLOS GARUTTI contra AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. que deferiu a tutela antecipada para
determinar a ré a autorizar, no prazo de 24 horas, o procedimento de implante de
transcateter de válvula aórtica, nos termos prescritos pelo médico, sob pena de multa diária
de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Alega a agravante, basicamente, a ausência dos
requisitos autorizadores a concessão da tutela, visto que não há cobertura contratual para o
procedimento solicitado.
O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido.
Dispensadas as informações do MM Juiz da causa, o
agravado apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072848-53.2020.8.26.0000 C
3
O recurso não pode ser conhecido.
Conforme informado pelo agravado nas contrarrazões
de recurso, foi prolatada a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, para tornar
definitiva tutela antecipada concedida para obrigar a ré a autorizar e custear o
procedimento para implante de transcateter de válvula aórtica, inclusive, dos materiais
solicitados, conforme prescrição médica.
Destarte, forçoso é reconhecer que não mais existe
interesse recursal da agravante, por fato superveniente que impede a apreciação do presente
Agravo de Instrumento.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator